Tribunal: TJDFT
Processo: 0753389-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR PROVISÓRIO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
1. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. Demonstrado, em sede de cognição sumária, que o alimentante possui capacidade contributiva superior à alegada, necessário majorar o valor dos alimentos provisórios fixados, até que seja possível a dilação probatória e o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
3. Cabe ao juízo de origem, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.